Tribunal: TJMT
Processo: 1021389-64.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021389-64.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.200.901-80 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1021389-64.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

CLEIDE DE ALMEIDA COSTA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

SAMSUNG ELETRONICA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO ADQUIRIDO (NOTEBOOK) APRESENTOU DEFEITO – ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA – VÍCIO PERSISTENTE - SENTENÇA EXTINTIVA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que o produto adquirido junto a empresa Recorrida, apresentou defeito dentro do prazo da garantia, e quando solicitado reparos, foi enviado para assistência técnica para averiguação do defeito, entretanto o problema não foi resolvido.

Configurada a falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 18, caput, do CDC, deve o fornecedor sanar o vício no prazo de 30 (trinta) dias, situação não evidenciada no presente caso. Não sendo sanado o vício do produto no prazo estabelecido, não havendo a troca do produto, a sua substituição ou o seu abatimento, perfeitamente cabível a indenização ao Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A inércia da Reclamada em não resolver o problema e não proceder o reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais e dano material.

Assim, restando comprovado nestes autos a falha na prestação do serviço pela Recorrida, o dano moral e material resta configurado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela restituição do valor pago pelo produto, bem como, dano moral.

A parte Reclamada, em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em análises aos autos, verifico que a sentença entendeu pela complexidade do presente feito e necessidade de perícia técnica.

Após, analisar os fatos alegados na inicial e provas carreadas ao feito, verifico que restou comprovada a aquisição do produto, no dia 24/07/2021 no valor de R$ 2.991,55.

Verifico ainda, que a empresa Recorrida, foi devidamente acionada quando da constatação do defeito apresentado, sendo enviado para assistência técnica, e devolvido ainda com o vício, sem nenhuma justificativa no laudo.

Dessa forma, não há que se falar em extinção por necessidade de perícia, tendo em vista que a própria assistência técnica Reclamada, possui condições de realizar a referida perícia, com laudo atestando o vício do produto, ou mesmo a ausência de qualquer vício.

Assim, a empresa Recorrida, não foi capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar o direito suscitado pelo Recorrente.

Configurada a falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 18, caput, do CDC, deve o fornecedor sanar o vício no prazo de 30 (trinta) dias, situação não evidenciada no presente caso. Não sendo sanado o vício do produto no prazo estabelecido, não havendo a troca do produto, a sua substituição ou o seu abatimento, perfeitamente cabível a indenização ao Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados nos autos e o valor do produto em tela, no importe de R$ 2.991,55 (dois mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como a restituição do valor pago pelo produto em R$ 2.991,55 (dois mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados pelo INPC a partir da data do pagamento (indicado na nota fiscal) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022